Tribunal: TJPA
Processo: 0820839-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820839-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro e importunação sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de prova da materialidade delitiva; (ii) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (iii) avaliar se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iv) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere em razão das condições favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável o exame da questão acerca da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos estreitos limites da ação de
habeas corpus
, por demandar revolvimento do acervo probatório, cuja matéria é afeta ao mérito da ação penal.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, justifica-se a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, como se deu na espécie, onde o paciente teria praticado os crimes de estupro e importunação sexual contra várias vítimas.

5. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

6. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia e evidenciada a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É inviável o exame da questão acerca da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos estreitos limites da ação de
habeas corpus
, por demandar revolvimento do acervo probatório, cuja matéria é afeta ao mérito da ação penal. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, justifica-se a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia e a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar a ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a prisão cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 213, 215-A; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023; STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021; STJ, HC n. 884.568/ES, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.14/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 828065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a ausência de comprovação da materialidade delitiva e violação ao princípio da presunção de inocência.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, com pleito alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas, por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 23948304) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24069106), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24274773).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (STJ,
AgRg no HC n. 814.455/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023).

Sendo assim, inviável o exame da questão acerca da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos estreitos limites da ação de
habeas corpus
, por demandar revolvimento do acervo probatório, cuja matéria é afeta ao mérito da ação penal.

Os demais argumentos veiculados na impetração não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie, o paciente teria praticado os crimes de estupro e importunação sexual contra várias vítimas, tendo o juízo impetrado decretado a prisão preventiva em decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta e necessidade de garantia da ordem pública, conforme transcrito a seguir:

“O delito em questão autoriza a prisão cautelar, eis que preencheu o requisito objetivo que é a pena em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Os pressupostos, que se referem à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes diante das provas acostadas aos autos de IPL, especialmente pelo testemunho das vítimas, das investigações aprofundadas da autoridade policial que juntou diversas provas de apuração que chegaram até o representado, Boletins de Ocorrência, imagens de câmera de segurança, fotografias, e objetos apreendidos, gerando indícios de autoria e provaram a existência dos crimes, caracterizando o
fumus comissi delict.

Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, (art. 213, caput, e 215-A, na forma do artigo 69, todos do Código Penal), pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o qual é imputado ao requerido.
[...]

Quanto ao
periculum libertatis
, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, por sua vez de igual modo se faz presente.

A forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, especialmente neste caso, em que várias mulheres teriam sido vítimas do acusado.

A periculosidade
in concreto
está demostrada, uma vez que o acusado, além das importunações sexuais perpetrado contra as vítimas VITÓRIA CRISTINA GOMES DOS REIS ARAÚJO, SAMARA DE SOUSA VARGAS, LAUDIA MARAIA DOS SANTOS, ainda, teria praticado o crime de estupro contra a vítima NEUSILENE PEREIRA BARBOSA, quando ao clarear do dia, ela se deslocava para seu trabalho, sendo surpreendia pelo acusado, que utilizando-se de uma arma branca teria proferido ameaças, submetendo-a satisfazer sua lascívia sexual, e após empreendeu fuga, fato que causou abalo social, principalmente entre as mulheres da cidade, e exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem.
[...]

Observando os valores postos em disputa: liberdade do acusado e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o jus libertatis neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.” (ID 23816715, pág. 71-75, grifo nosso).

Outrossim, ao indeferir o pleito revogatório, o magistrado reiterou a necessidade da custódia cautelar, diante do risco à ordem pública e da possibilidade de reiteração criminosa (ID 23816715, pág. 136-138).

Nesse contexto, verifica-se que a fundamentação empregada na decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência das Cortes de Superposição no sentido de que constitui motivo idôneo para a decretação e manutenção da prisão cautelar, a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021). No mesmo sentido: STJ,
HC n. 884.568/ES
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.14/11/2024).

Ressalte-se que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Por derradeiro, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes", sendo que as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025